Tribunal: TJSP
Processo: 1003332-63.2025.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - Contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Apelo do autor - Código de Defesa do Consumidor - Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento de todas as teses defendidas pelo demandante – TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM - Apreciação conforme preceituado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - Contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Apelo do autor - Código de Defesa do Consumidor - Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento de todas as teses defendidas pelo demandante – TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM - Apreciação conforme preceituado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (Tema 958) - Em relação à primeira, a cobrança é lícita, pois demonstrada a efetiva prestação do serviço consistente no registro do gravame junto ao órgão de trânsito - Quanto à segunda, ilícita, porque ausente demonstração de que o serviço tenha sido realizado, considerando que o termo de avaliação não identifica o agente avaliador responsável e, ainda, apócrifo – SEGURO PRESTAMISTA - Empresa parceira indicada unilateralmente pelo Banco réu, sem que tenha sido provado que foi dado ao autor a oportunidade de livre escolha das operadoras de seguros, dentre as disponíveis no mercado (Tema 972 do STJ) – Afastamento da cobrança – REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO – Deverá ser restituído o valor efetivamente pago pelo autor, a ser apurado em cumprimento de sentença, autorizada a compensação (art. 368 do CC) e recalculadas as parcelas não pagas (vencidas e vincendas) – DEVOLUÇÃO SIMPLES – Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a restituição em dobro – Ausência de violação à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS) ou má-fé a justificar a imposição de tal penalidade – Cobranças realizadas com fundamento no próprio contrato, ainda que posteriormente submetido à revisão judicial de seus termos – Boa-fé objetiva presente – Questão pertinente à devolução em dobro pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de recurso especial e agravo em recurso especial – SENTENÇA REFORMADA - Acolhimento parcial dos pedidos para afastar as cobranças da tarifa de avaliação do bem e do seguro, com readequação da carga sucumbencial, sem majoração dos honorários em sede recursal (Tema 1059 do STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.